Tribunal: STF
Processo: HC 60931
Classe: HC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-06-03
Data de publicação: 1983-06-03

Ementa:
-INQUERITO POLICIAL. VÍCIOS FORMAIS. -EM SE TRATANDO DE PECA
MERAMENTE INFORMATIVA DA DENUNCIA OU DA QUEIXA, OS VÍCIOS FORMAIS
QUE O INQUERITO POLICIAL CONTENHA NÃO SE ESTENDEM AO PROCESSO, DE
MODO A CONTAMINA-LO. -HABEAS CORPUS INDEFERIDO.